Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Consumidor. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral durante tratamento oncológico. Responsabilidade. Solidária. Operadora. Administradora. Indenização. Material e mora.
I. Caso em exame
1. Apelações buscando reformar sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento oncológico, condenando solidariamente as rés a custearem tratamento, indenizar danos materiais e morais, e manter cobertura sem novas carências.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão atendeu aos requisitos legais e regulamentares e estabelecer a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Segundo a teoria da asserção, devem ser aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial.
4. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos casos de rescisão contratual indevida.
5. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 14 da Resolução Normativa ANS n° 557, de 14/12/2022).
6. Deve ser disponibilizado, aos beneficiários do plano coletivo por adesão rescindido, plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência e em conformidade com o preço de tabela praticado em geral para a mesma cobertura.
7. A falta de cumprimento desses requisitos invalida a rescisão, garantindo ao beneficiário a continuidade do atendimento, especialmente nos casos de tratamentos médicos em curso, e quando a paciente se encontra acometida de doença grave, conforme Tema 1082/STJ e os princípios da dignidade humana e da boa-fé objetiva (art. 422, CC).
8. As despesas médicas realizadas pela autora decorrem diretamente da negativa de cobertura, impondo o dever de restituição
9. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde durante tratamento de saúde grave extrapola o mero inadimplemento contratual e viola direitos da personalidade, gerando dano moral. A quantia fixada na origem deve ser reduzida para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações conhecidas e parcialmente providas para reduzir o quantum compensatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X; CC/2002, arts. 186, 187, 927; CDC, arts. 6o, 7o, parágrafo único, 14, 25 e 51; Lei 9.656/1998, arts. 8o, §3o, b e 35-C; RN ANS 195/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.06.2022; TJDFT, Acórdão 1760139, ApCiv 0719008-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.09.2023.